Tribunal: TJDFT
Processo: 0710076-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710076-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO CALMON MENDES RECORRIDOS: OSVALDO PINHEIRO TORRES, ZAID DA CUNHA TORRES, PATRICIA ROSA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. INEXISTÊNCIA DE COMUNICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. NULIDADE DE SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ALEGADA INCAPACIDADE DO FALECIDO. AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO E CERTEZA ACERCA DA INCAPACIDADE. PEDIDOS SUCESSIVOS. PERMUTA E COMPRA E VENDA. DISPOSIÇÃO DE BENS EM FAVOR DO CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O magistrado é livre para formar seu convencimento ao analisar as provas produzidas nos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, os quais foram devidamente indicados na Sentença recorrida. 1.1 O fato de o magistrado de primeira instância manifestar entendimento contrário à pretensão do apelante não tem o condão de acarretar a nulidade no julgado, porquanto tal circunstância não se confunde com o vício de deficiência ou de ausência de fundamentação. 1.2 Demanda a alegação de parcialidade do magistrado acervo probatório robusto e não simplesmente a discordância com a conclusão adotada na Sentença. 2. Não há substrato probatório para comprovar com certeza que os negócios jurídicos foram realizados de forma impulsiva pelo falecido ou de que inexistia capacidade cognitiva para realizá-los. Afinal, o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, como preceitua o art. 8o do Estatuto do Idoso, lapsos de memória e indícios de senilidade não se confundem com incapacidade para a prática dos atos da vida civil, devendo ser resguardados os direitos do idoso. A incapacidade demanda prova robusta e certa. 3. Nos termos do art. 167, parágrafo 1o, I e II do Código Civil, é nulo o negócio jurídico simulado quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem e quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. 3.1 Apesar de inexistir confusão jurídica entre permuta e compra e venda, inexiste ilicitude na permuta de imóveis e percebimento de valores adicionais em conta para caracterização da compra e venda, uma vez que em ambos os negócios jurídicos objetiva-se o recebimento da coisa. 4. No julgamento do leading case ARE 1309642 para formação do Tema 1236, o relator Ministro Luís Roberto Barroso traz atuais e importantes considerações acerca da autodeterminação da pessoa idosa, a autonomia da sua vontade no âmbito das relações jurídicas e a possibilidade de afastamento da norma contida no art. 1.641, II do Código Civil. 5. É certo que houve uma transferência voluntária de patrimônio para a cônjuge varoa, por mera liberalidade do de cujus. O negócio jurídico foi devidamente realizado por escritura pública e a inclusão da terceira ré como co-proprietária não reduziu o falecido à pobreza, tampouco invadiu a legítima dos herdeiros. Desta feita, o negócio jurídico deve ser mantido em todos os seus termos, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada também em relação a este ponto. 6. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Apreciando os embargos de declaração opostos pelo recorrente, a turma julgadora decidiu: “Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos para afastar a determinação de envio dos autos ao Parquet por não vislumbrar indícios de crime de falso testemunho e afastar a penalidade de litigância de má-fé. A decisão integra o Acórdão de ID 63703598” (ID 64764188). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 166, incisos V e VI, 541, 1.641, inciso II, e 1.659, inciso II, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a inclusão da requerida, Patricia Rosa da Silva, como co-proprietária na aquisição de um imóvel adquirido em sub-rogação de bem particular do falecido, idoso, casado em regime de separação legal de bens. Acrescenta que a única forma de alterar o regime de casamento e incluir a nova casa no patrimônio do casal seria mediante a lavratura de uma escritura pública de convivência, com cláusula específica, não se admitindo anuência tácita; c) artigo 166, incisos I e VI, do Código Civil, argumentando que o acórdão impugnado julgou em desacordo às provas produzidas nos autos, as quais claramente indicam a incapacidade cognitiva do falecido para entender e assinar as escrituras públicas de compra e venda; d) artigo 166, inciso VI, do Código Civil, asseverando que, independentemente de reconhecimento da capacidade ou não do falecido, deve ser observada a nulidade das escrituras em razão da falsidade ideológica e da simulação. Ao final, pede a inversão do ônus de sucumbência. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações e intimações subsequentes sejam feitas, unicamente, em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES – OAB/DF 11.678 (ID 65757315). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.444.095/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo em relação à suposta ofensa aos artigos 166, incisos I, V e VI, 541, 1.641, inciso II, e 1.659, inciso II, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado indicado no ID 65757315. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025